Tribunal: TJBA
Processo: 0500341-76.2021.8.05.0079
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0500341-76.2021.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: YURI SANTOS VIRGENS

Advogado(s)
:
ANTONIO APOSTOLO DE LIMA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO
ART. 121, § 2º, INCISOS II, III, IV E VI,
DO CÓDIGO PENAL

C/C COM ART. 7°, I DA LEI 11.340/2006
(FEMINICÍDIO QUALIFICADO POR TER SIDO PRATICADO POR MOTIVO FUTIL, MEIO CRUEL E COM RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO). PLEITO RECURSAL DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS PREVISTAS NOS
INCISOS II, III, IV
. NÃO ACOLHIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Do caso em exame

1.
Versam os autos sobre Recurso em Sentido Estrito interposto por YURI SANTOS VIRGENS, irresignado com a respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA, na ação penal de nº 0500341-76.2021.8.05.0079, que pronunciou o acusado como incursos nas penas do art. 121, § 2º, I, III, IV e VI, do Código Penal, segundo a exegese da Lei 11.340/2006, art. 7º, inciso I (homicídio qualificado por motivo fútil, com meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, no contexto de violência contra a mulher), para submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri.

2. Da leitura do
in folio
, infere-se que o Ministério Público ofereceu denúncia (id. 82273610) contra o Recorrente, em síntese, porque “no dia 03 de abril de 2021, por volta das 02h00, na Fazenda Boa União, Distrito da Colônia, Eunápolis/BA, o denunciado YURI SANTOS VIRGENS, consciente e voluntariamente, com manifesto dolo de matar (animus necandi), espancou a sua companheira, a Sra. LORENA ALMEIDA DOS ANJOS, de 19 anos, até que ela viesse a óbito por traumatismo craniano, conforme laudo de folhas 32/36. Conforme se apurou, a vítima e o denunciado eram companheiros sendo que, no dia do fato, à noite, próximo ao “Bar do Neguinho” o denunciado e a vítima estavam bebendo com outras pessoas e, após desentendimento por ciúmes de sua companheira, YURI passou a agredi-la violentamente, desferindo murros e socos em seu estômago bem como chutes em sua costela. Em seguida, o denunciado levou a vítima até uma área rural, onde a torturou de forma impiedosa. Para ceifar a vida de sua companheira, o denunciado desferiu inúmeros chutes, murros, mordidas, com extrema violência. Frise-se a futilidade da motivação do crime, isto é, quando o móvel apresentou real desproporção entre o delito e a sua causa moral, restando clara ser repugnante, moral e socialmente repudiado. Também, conforme o laudo apresentado (fls. 32/36), evidencia que a conduta criminosa foi executada com requintes de crueldade, em especial na quantidade de agressões violentas sofridas pela vítima. Ademais, o denunciado se valeu de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, que foi surpreendida por uma diversidade de agressões violentas, tais como chutes, murros, mordidas, socos e arrastamentos. Por fim, revela-se, também, situação de violência praticada contra a mulher, em contexto caracterizado por relação de poder e submissão, em detrimento de sua companheira, em situação de vulnerabilidade.”.

III. Da questão em discussão

3. Irresignado com a decisão de pronúncia, o réu interpôs o presente recurso, em que pugna pelo decote das qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e do uso de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido.

III. Das razões de decidir

4. Em relação à tese de excludente das qualificadoras, é de se acreditar que a prova abarcada ao longo da persecução penal provoca, ao menos, contradita acerca de sua caracterização.

5. Registre que os fatos apurados até o momento demonstram a possibilidade de ter havido discussão prévia entre o acusado e a vítima, por potencial ciúme, oportunidade na qual supostamente a vítima teria
dado um tapa no rosto do
acusado, de modo que este pode ter sido o que motivou a atitude do réu narrada na exordial acusatória.
A situação descrita não remete necessariamente à aplicação da qualificadora do motivo fútil pelo julgador, cabendo uma análise do caso concreto, pelo órgão competente.

6. Assim, vislumbra-se que cabe ao Tribunal do Júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se prevalece o motivo fútil. Neste sentido, entendeu o Superior Tribunal de Justiça
que a existência de discussão anterior ao cometimento do delito, entre vítima e acusado, por si só, não é suficiente para, de imediato, retirar da competência Tribunal Popular a decisão acerca do conhecimento
do motivo fútil ao caso concreto. Precedentes.

7. Na situação
sub examine
, acerca da qualificadora do “emprego recurso que impossibilitou a defesa da vítima”, depreende-se dos depoimentos colhidos em juízo que o acusado possivelmente agiu de surpresa, uma vez que, conforme descrito pela testemunha que presenciou o inicio das agressões, a vítima lhe disse algo tom baixo, e em seguida, o réu já iniciou as agressões de forma violenta: com murro na boca do estômago, seguido de pegar a vítima pelo cabelo, jogar no chão, chutar com o calcanhar o pescoço da vítima. Este fator possivelmente serve de ensejo à presença da qualificadora do art. 121, §2º, IV, do CP. Este fator possivelmente serve de ensejo à presença da qualificadora do art. 121, §2º, IV, do CP. Acrescenta-se, ainda, que o réu ameaçava todas as pessoas que tentaram prote
ger a vítima, inclusive tendo ameaçado as testemunhas. Estas relataram, conforme depoimentos já transcritos nesta decisão, terem tentado enfrentar o réu para proteger a ofendida, mas sofreram graves ameaças. Ademais, o agressor ameaçou até mesmo o filho da vítima, que estava com a genitora desta, de modo a impossibilitar que a própria mãe tentasse socorrer sua filha.

8. Vale rememorar que, consoante informado pela genitora da vítima nas informações prestadas em juízo: “
no dia do fato, o réu colocou a vítima para beber vinho, até ela se embriagar”
. Assim, tem-se que a ofendida
havia ingerido vinho, e encontrava-se embriagada, por influência do réu, sendo esta também uma circunstância apta a ensejar a caracterização da qualificadora inscrita no art. 121 , § 2º , IV, do Código Penal.

9. Na hipótese dos autos, o laudo pericial e as fotografias anexadas ao exame cadavérico sugerem que a vítima teria sofrido diversos ferimentos por todo o corpo, especialmente nas regiões da cabeça, até os pés, incluindo mordidas e fratura óssea. Outrossim, destaca-se que, em resposta aos quesitos formulados, o perito respondeu afirmativamente à ocorrência de meio cruel no caso concreto.

10. O laudo pericial atestou que a vítima faleceu de traumatismo craniano (id. 82273588). Para além, foram verificadas inúmeras lesões por todo o corpo da ofendida (id. 82273589), tendo sido elencados 18 (dezoito) tópicos de ferimentos graves e distintos no exame pericial. Inclusive, existem sinais de arrastamento e possíveis mordidas no corpo da vítima, além de fratura óssea. Destaca-se, ainda, que o arame farpado estava enrolado no cabelo da vítima. As quinze imagens registradas pelo perito encontram-se acostadas aos ids. 82273587, 82273590 e 82273591.
Dessa forma, vislumbra-se que a qualificadora do
emprego de meio cruel
não se revela manifestamente improcedente, cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se, oportuna e definitivamente, a respeito da incidência da referida qualificadora no caso concreto.

11. Sem maiores divagações, é consabido que quando pendentes controvérsias acerca da ocorrência do motivo fútil, meio cruel, ou da surpresa da vítima, não se permite que juízo
a quo
, sumariamente, exclua as qualificadoras, porquanto tal ato culminaria na supressão da competência constitucional dada ao Tribunal do Júri, quando for o caso.

12. In terminis,
por tudo quanto exposto, inclina-se este Relator, para a constatação da existência de lastro probatório mínimo para a manutenção da sentença de pronúncia, em todos os seus termos.

13. Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e não provimento do presente recurso.

14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito nº 0500341-76.2021.8.05.0079,
em que é recorrente
YURI SANTOS VIRGENS
e recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça